Tribunal: TJDFT
Processo: 0711330-18.2023.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMPREENSÃO DE TODOS OS MÚTUOS CONVENCIONADOS ENTRE OS LITIGANTES. PEDIDO PARCIALMENTE ACOLHIDO. MODULAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES. SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. FASE EXECUTIVA. COMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL. INICIATIVA DO BANCO. COMPREENSÃO. RENÚNCIA DOS DIREITOS INVOCADOS E RECONHECIDOS. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. TRANSAÇÃO. PRETENSÃO ANULATÓRIA. FUNDAMENTO. DEFEITOS NO NEGÓCIO JURÍDICO. PLANO DA VALIDADE. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ALCANCE. REPACTUAÇÃO DE UM ÚNICO CONTRATO. INDUÇÃO DO CONSUMIDOR A ERRO QUANTO À EXTENSÃO DO OBJETO DO AJUSTE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. OCORRÊNCIA. NULIDADE. ERRO ESSENCIAL. COMPREENSÃO EQUIVOCADA DO ALCANCE DA COMPOSIÇÃO. QUALIFICAÇÃO. RENÚNCIA A DIREITOS JÁ RECONHECIDOS. AFIRMAÇÃO. FATOS IMPEDITIVOS E MODIFICATIVOS DO DIREITO INVOCADO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESINCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. MUTUÁRIO. DANO MATERIAL. REPETIÇÃO DOS VALORES VERTIDOS ULTERIORMENTE À COMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. INSUSBSISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO. MÚTUOS REVISADOS, MAS AINDA NÃO QUITADOS. DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO. ANOTAÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO. MORA EXTRAÍDA DE CONTRATO ANULADO. ILÍCITO QUALIFICADO. CREDIBILIDADE DO MUTUÁRIO AFETADA. HONRA OBJETIVA. TRANSTORNOS, DISSABORES E HUMILHAÇÃO QUE SOBEJAM OS FATOS COTIDIANOS. CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PEDIDO INDENIZATÓRIO PARCIALMENTE ACOLHIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO AUTOR. OBSERVÂNCIA. TIPOGRAFIA LEGAL. PRECEDÊNCIA AO VALOR DA CAUSA COMO BASE DE INCIDÊNCIA. APELO DO RÉU. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§ 1o e 3o). IRRESIGNAÇÃO EM FACE DA FIXAÇÃO DE VERBA COMPENSATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO COMPENSATÓRIO. SUCUMBÊNCIA. PRESSUPOSTO SUBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. APELO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. APELO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
2. Dissentido a pretensão reformatória do resolvido, por contemplar pedido de reforma quanto a ponto já resolvido em conformidade com o defendido pela parte recorrente, vislumbra-se que a situação descerra hipótese de falta de interesse recursal quanto à específica matéria, tornando inviável que o recurso seja conhecido em sua completude, pois o conhecimento se orienta, dentre outros, pelo pressuposto inerente ao interesse em recorrer, o qual é compreendido como instrumento apto a melhor sua situação no plano material, e pelo princípio da utilidade, consubstanciado pela impertinência de se valer da interseção judicial defronte à ausência de interesse em perseguir a reforma do resolvido nos exatos moldes do vindicado, implicando essa apuração, inclusive, na constatação de violação ao princípio da dialeticidade.
3. Consubstancia verdadeiro truísmo que a manifestação de vontade livre e real traduz premissa genética da validade do negócio jurídico e da formatação da bilateralidade negocial, ensejando defeito ao concerto a declaração de vontade havida quando se encontrava seu emissor em erro essencial quanto ao objeto negociado, o que implica sua anulação por estar acometido de vício insanável de consentimento, determinando a segurança jurídica que seja invalidado como forma de preservação da higidez e legitimidade do vínculo e privilegiação do princípio da boa-fé (CC, arts. 104, II; 110, 112, 113, 138, 193, I, e 849).
4. O enredo jurídico no qual o consumidor, conquanto beneficiado por decisão judicial que intercedera nas obrigações derivadas de todos os mútuos bancários que contratara e debatera judicialmente, fora induzido pelo banco credor a firmar acordo extrajudicial, persuadido à apreensão de que compreendia as obrigações derivadas de todos os empréstimos que integraram o objeto da ação revisional que promovera, quando seu alcance estava adstrito a um único contrato, impactando renúncia de direitos já reconhecidos e agravando sobremaneira sua posição, descerra nítida hipótese de contrato viciado pelo erro substancial em que incidira o contratante, porquanto a falsa compreensão do alcance do negócio é que o instara a aderir à proposição advinda do seu credor, afetando diretamente o objeto negociado, conduzindo essa apreensão à anulação do negócio viciado, traduzido na transação entabulada (CC, arts. 104, II; 110, 112, 113, 138, 193, I, e 849).
5. Apreendido que o banco não se desincumbira do ônus probatório que lhe estava afeto de demonstrar que o consumidor estava plenamente ciente das condições que pautavam o acordo extrajudicial firmado e/ou que, de fato, almejava a extinção do processo que inaugurara anteriormente à satisfação da revisão contratual que lhe fora judicialmente assegurada, abdicando do direito que lhe havia sido reconhecido, tampouco que cumprira com o seu dever de prestar ao obrigado as informações devidas de forma clara e detalhada, resta impossibilitado o afastamento da apreensão de vício decorrente da ausência de elemento intrínseco do negócio jurídico – consentimento mútuo – e de prática abusiva oriunda da indução do consumidor a error in corpore escusável, qualificando-se, pois, situação de falha na realização das obrigações inerentes à posição de fornecedor e de descumprimento dos deveres anexos ao contrato, notadamente à boa-fé, lealdade e informação adequada sobre o objeto negociado.
6. O direito à repetição, na forma dobrada ou simples, do indébito é condicionado à comprovação da subsistência do pagamento indevido, resultando que, em não tendo havido o desembolso de qualquer importe sobejante ao saldo devedor efetivamente devido, mas somente pagamento pela via inadequada, restando, ademais, débito em aberto de responsabilidade do consumidor, ressoa inviável se cogitar da repetição de qualquer importe vertido, sob pena de, mediante a contemplação do obrigado com a restituição de valores revestidos de origem subjacente, ser subvertido o sistema obrigacional.
7. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são: (i) ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente; (ii) a culpa do agente; (iii) o resultado danoso originário do ato; (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, derivando dessas premissas a apreensão de que, sendo efetivamente constatado fato passível de afetar a incolumidade pessoal do consumidor decorrente de ilícito contratual ou extracontratual, a pretensão indenizatória encontra-se guarnecida de suporte material no aperfeiçoamento do silogismo indispensável à germinação da obrigação indenizatória.
8. Extraída e imputada mora ao mutuário com base em negócio jurídico invalidado, a inadimplência imprecada, que resultara inclusive, em inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, soa ilegítima e ilegal, descerrando situação de ilicitude, porquanto negócio jurídico nulo não é passível de irradia efeito jurídico eficaz no tocante às obrigações que compreendera, e, assim, tendo resultando efeitos extrapatrimoniais lesivos, restam aperfeiçoados fatos geradores do dano moral, legitimando que seja compensado pecuniariamente.
9. O direito à indenização por danos morais emerge da violação aos atributos da personalidade, e, conquanto a irradiação do dano dispense comprovação material ante sua natureza, deve derivar de fatos presumivelmente capazes de afetar a incolumidade dos direitos da personalidade do ofendido, donde emergira a construção segundo a qual somente deve ser reputado ofensa moral juridicamente relevante e indenizável o sentimento de dor, vexame, sofrimento ou humilhação que foge à normalidade do cotidiano, exorbitando as vicissitudes próprias da vida, e, ao revés, o mero dissabor ou aborrecimento oriundos do inadimplemento contratual não estão albergados no âmbito do dano moral por serem inerentes à vida em sociedade e impassível de afetar o patrimônio moral do afetado.
10. O temperamento conferido aos fatos passíveis de serem tidos como geradores do dano moral, pacificando o entendimento segundo o qual os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes próprias da vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham impregnado no atingido pelo ocorrido certa dose de amargura, não legitima o deferimento de compensação decorrente de dissabor ou aborrecimento originários de dissenso contratual, pois impassíveis de enodoarem o espírito do homem médio, maculando sua honorabilidade subjetiva e os direitos da sua personalidade.
11. A indevida anotação e persistência de anotação restritiva de crédito em situação concreta na qual o consumidor fora induzido em erro em acordo extrajudicial firmado com a instituição financeira mutuante, ainda que outrora derivada de obrigação legitimamente contratada e inadimplida, afetando a credibilidade do consumidor, a par de se emoldurar como conduta ilícita da fornecedora, enseja a qualificação do dano moral in re ipsa, pois germina da simples ocorrência do fato lesivo, independendo da geração de efeitos materiais, legitimando a concessão de compensação pecuniária ao afetado em quantum proporcional e razoável ante a mácula que experimentara em sua esfera íntima.
12. O dano moral, afetando os atributos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, atributo imagem-reputação, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque se destina a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado uma compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira.
13. A indução do consumidor a erro essencial quanto ao objeto da composição firmada extrajudicialmente, ensejando a inscrição e perduração de seu nome em cadastros de inadimplentes, dificultando a contratação de empréstimos junto a outras instituições bancárias, sujeitando-o a situações humilhantes e exposição indevida e maculando sua credibilidade, é hipótese perfeitamente hábil de ser qualificada em ofensa aos atributos da sua personalidade e caracterizado como fato gerador do dano moral, devendo o mutuário ser compensado pela violação ocorrida em sua esfera íntima.
14. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas destinadas a viabilizar a apreciação dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o).
15. Em se tratando de ação que encerra dupla natureza por encartar pedidos declaratório e condenatório, acolhida postulação vertida à anulação do negócio jurídico havido e parcialmente a pretensão indenizatória, a interpretação sistemática da disposição normativa que dispõe sobre os critérios de fixação dos honorários de sucumbência conduz à certeza de que os honorários de sucumbência devem ter como base de incidência a íntegra do proveito econômico obtido pela parte autora, por refletir a expressão pecuniária do direito reconhecido e da prestação alcançada, conforme a tipografia legal, pois o proveito obtido precede o valor da causa, observado o grau de perecimento dos litigantes no rateio da imputação (CPC, arts. 85, §2o, e 86).
16. Apelação do réu parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Unânime.